Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-14.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1019086-14.2020.8.11.0015
RECORRENTE: WANDERSON LEITAO MARTINS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WANDERSON LEITAO MARTINS, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 107998497):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO ACUSADO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO.
1.1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial.
1.2 – No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos [porções de maconha], além de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão (balança de precisão, recortes plásticos) e quantia em dinheiro;
2 – É inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes;
Preliminar rejeitada. Recurso da defesa conhecido e desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta afronta aos artigos 157 e 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “os milicianos receberam informações anônimas acerca da suposta comercialização de entorpecente e se dirigiram até o imóvel, ocasião em que visualizaram o recorrente saindo do local, momento em que realizaram a busca pessoal e ingressaram em seu imóvel. (...) não houve urgência alguma que legitimasse a ação policial; não havia bem jurídico algum em risco imediato, nem foi demonstrada razão alguma que impedisse uma investigação prévia e obtenção de mandado, ao invés de simples invasão.” (Id. 114371955)
Ademais, alega que “não somente deveria ser provada, em juízo, que havia fundada suspeita suficiente para legitimar toda a ação policial, mas ainda que se a polícia alegasse a autorização do morador para efetuar a busca, esta também deveria ser comprovada posteriormente em juízo, por meio de vídeo gravado ou autorização escrita assinada pelo morador(...).” (Id. 114371955)
Por fim, pleiteia seja “Declarada NULA a busca domiciliar realizada na casa do Recorrente, posto que absolutamente desprovida de fundamentos e legalidade;” consequentemente a nulidade de todas as provas derivadas do ato, em respeito a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. (Id. 114371955)
Recurso tempestivo (Id. 114506459).
Contrarrazões (Id. 115734470).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
In casu, os policiais militares que participaram da prisão em flagrante, em seus depoimentos durante a fase investigativa e perante a autoridade judiciária, aduziram que após a abordagem do acusado WANDERSON LEITÃO MARTINS em frente ao seu domicílio e subsequente localização de porções de drogas em sua posse, o suspeito informou que no interior da casa havia mais substâncias ilícitas e assim, procederam à entrada no imóvel e, consequentemente, à busca domiciliar.
Nada obstante a irresignação do apelante quanto à veracidade do testemunho, não se descuida a possibilidade de relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio em razão de estarem os policiais em situação a denotar flagrante delito.
Isso porque, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.
Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial a posteriori.
(...)
E no caso em exame, verte dos autos que em ambas as fases da persecução penal, os policiais militares Pedro Aparecido Sebalhos, Felipe Machado Costa Neto e Murilo Cavalheiro de Oliveira assinalaram que receberam informações do setor de inteligência da Polícia Militar, o qual estava fazendo monitoramento do ora apelante por envolvimento com a narcotraficância, sendo então repassados o nome, o endereço do acusado e a circunstância de que se utilizava de uma motocicleta para comercializar os narcóticos. Diante desse cenário, intensificaram rondas no local e visualizaram o suspeito saindo de sua residência, empurrando uma motocicleta.
Durante a busca pessoal, lograram êxito em apreender com o acusado três porções de maconha, oportunidade em que WANDERSON informou que iria fazer a entrega daquele entorpecente, bem como no interior do imóvel teria mais substâncias proscritas. E, de fato, no interior da residência, encontraram mais entorpecentes, balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro.
Diante deste cenário, exercendo um controle de legalidade a posteriori, entendo que os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do imóvel ocorria situação de flagrância, como bem discorreu o d. magistrado sentenciante durante à análise dessa preliminar no édito judicial, in verbis:
(...)
Por tudo isso, in casu, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, estou convencido de que todo o contexto que compunha o cenário de flagrância traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.
Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.” (Id. 107998496)
Nesse contexto, ao apontar ofensa aos artigos 157 e 157, § 1o, do Código de Processo Penal, pleiteia-se que seja “Declarada NULA a busca domiciliar realizada na casa do Recorrente, posto que absolutamente desprovida de fundamentos e legalidade (...) Por consequência, declarada a nulidade de todas as provas colhidas, em respeito (...) à Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; (...) Que seja declarada a consequente absolvição do réu, por absoluta falta de provas do delito imputado, nos termos do Art. 386, II do CPP.” (Id. 114371955)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça